Tribunal: STF
Processo: RE 1332920
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA SANAR ERRO MATERIAL SEM EFEITOS MODIFICATIVOS DA PARTE DISPOSITIVA DA DECISÃO. 
Relatório
    1. Em 22.7.2021, foi negado provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Amazonas nos seguintes termos:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONTROVÉRSIA SOBRE RECOMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA: IMPLEMENTAÇÃO DA URV. REVISÃO DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO INC. IX DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (e-doc. 128). 
    2. Publicada essa decisão no DJe de 27.7.2021, o Amazonas opõe, em 18.8.2021, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 130).
    O embargante argumenta “que a discussão não gira em torno do art. 37, IX da Carta Magna – que versa contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público –, mas sim em relação ao art. 37, XI, que versa sobre o teto remuneratório, questão central debatida nestes autos” (fl. 3, e-doc. 130).
    Sustenta que, “não conhecendo do RE nesse ponto, Sua Excelência deixou de considerar que houve embargos de declaração a tempo próprio sobre a temática da incidência do teto remuneratório, fato inclusive descrito na petição de recurso extraordinário. Nesse sentido, entende-se que houve uma omissão que merece ser reparada através do presente recurso aclaratório” (fl. 3, e-doc. 130).
    Alega que “o Acórdão não excepcionou os percentuais nele arbitrados da submissão do teto. Portanto, quaisquer valores recebidos pelos substituídos em virtude da presente demanda submetem-se normalmente ao teto de retribuição constitucional, sob pena de violação ao supracitado artigo 37, XI, da CF/88” (fl. 6, e-doc. 130).
    Pede “seja o presente recurso conhecido e provido para admitir o processamento do Recurso Extraordinário, observando-se, daí em diante, o procedimento relativo a este recurso, conforme dispõe o Código de Processo Civil” (fl. 6, e-doc. 130).
    3. Os embargados apresentaram contrarrazões (e-doc. 133).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Tem-se na decisão embargada quanto à controvérsia objeto dos presentes embargos:
    “3. A pretensa afronta ao inc. IX do art. 37 da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento da questão trazida no recurso extraordinário” (fl. 3, e-doc. 128).
    Razão jurídica assiste ao embargante sobre o erro material havido na equivocada menção ao “inc. IX do art. 37 da Constituição da República”, pois teria de ter sido grafado o “inc. XI”.
    Diferente do alegado, esse equívoco de digitação na fundamentação da decisão embargada não impediu a análise da questão trazida no recurso extraordinário referente à submissão dos vencimentos dos servidores ao teto remuneratório constitucional.
    Ao pedir a correção de erro material na decisão que lhe foi desfavorável, o recorrente pretende a reforma de ponto não abordado pelo Tribunal de origem.
    O equívoco constatado não tem o alcance pretendido de alterar a conclusão da decisão embargada, pela qual afastado o prequestionamento dessa matéria.
    5. A pretensa afronta à norma que dispõe sobre o teto remuneratório constitucional teria sido suscitada apenas nos embargos de declaração opostos. O embargante assevera ter sido, assim, satisfeito o requisito do prequestionamento.
    Considera-se atendido o requisito do prequestionamento quando oportunamente suscitada a matéria, o que se dá em momento processual adequado, nos termos da legislação vigente. Quando, suscitada a matéria constitucional pelo interessado, não há o debate ou o pronunciamento do órgão judicial competente, pode e deve haver a oposição de embargos declaratórios para suprir-se a omissão, como é próprio desse recurso. 
    Apenas nos casos de omissão do órgão julgador sobre a matéria constitucional arguida na causa, os embargos declaratórios cumprem o papel de demonstrar a ocorrência do prequestionamento.
    A inovação da matéria em embargos é juridicamente inaceitável para fins de comprovação de prequestionamento. Primeiramente, porque, se não se questionou antes (prequestionou), não se há cogitar da situação a ser provida por embargos. Em segundo lugar, se não houve prequestionamento da matéria, não houve omissão do órgão julgador, pelo que não prosperam os embargos pela ausência de condição processual. 
    Os embargos declaratórios não servem para suprir a omissão da parte que não tenha providenciado o necessário questionamento em momento processual próprio.
    Na espécie, não se atendeu ao requisito do prequestionamento, a atrair a incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal por ter sido a questão constitucional suscitada apenas nos embargos opostos.
    Como assentado na decisão embargada, ainda que se pudesse superar esse óbice da ausência de prequestionamento, o que não se dá na espécie, a pretensão do recorrente não prosperaria. 
    6. O Tribunal de Justiça de origem assentou:
    “Cabe aqui, contudo, informar que a forma de apuração do quantum já foi devidamente abordada nos Embargos de Declaração n° o 0005814-78.2018.8.04.0000, que integrou decisão proferida nos autos originários do o Mandado de Segurança Coletivo, aduzindo que não se pode cogitar que a Lei n.° 2.750/02, anterior à ação mandamental, tenha absorvido, com a alteração da estrutura remuneratória dos servidores da SEFAZ, o percentual de URV definido em acórdão posterior à sua edição. (…) Desse modo, seria impossível que o aumento da retribuição por produtividade absorvesse a perda salarial decorrente da conversão da URV, porque possuem, claramente, naturezas diferentes na medida em que, enquanto a perda salarial inserta na coisa julgada decorreu do processo inflacionário, a majoração da gratificação de produtividade originou-se na arrecadação do Estado. É desinfluente, portanto, o aumento da retribuição de produtividade na definição do termo final para a incorporação do percentual de URV. (…) Portanto, entendo como desnecessária a realização da diligência pericial, visto que, no caso concreto, não traria qualquer efeito prático, diante das circunstâncias inerentes à remuneração dos servidores substituídos, conforme fundamentado anteriormente” (fls. 27-34, vol. 121). 
    O exame da pretensão do recorrente quanto aos cálculos de apuração do valor devido referente à recomposição remuneratória das perdas referentes à implementação da URV exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 
    A apreciação do pleito recursal imporia também a análise da legislação aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO. URV. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação local infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4°, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2° e 3° e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.306.789-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 12.4.2021). 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO. REESTRUTURAÇÃO. REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. VERIFICAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, consoante o já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.177.524-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.8.2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV. DECRÉSCIMO REMUNERATÓRIO. CONTROVÉRSIA SOBRE A DATA DE PAGAMENTO DOS SALÁRIOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. 1. Esta Corte, ao apreciar o RE 561.836-RG/RN (Tema 5 da repercussão geral), Rel. Min. Luiz Fux, firmou o entendimento de que os servidores públicos têm direito à incorporação dos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, resultante da perda remuneratória oriunda da equivocada conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV. 2. Para divergir da conclusão adotada pelo tribunal de origem, quanto à data em que realizado o pagamento dos salários aos servidores, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (RE n. 1.156.084-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.4.2021). 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CORREÇÃO DAS CONTAS APURADAS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LIMITES DA COISA JULGADA. JUIZ NATURAL. DECISÃO MISTA. CAPÍTULO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO DE RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. QUESTÕES REMANESCENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (artigo 1.030, § 2º, do CPC). 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE n. 1.269.346- AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Presidente, Plenário, DJe 5.1.2020). 
    7. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se tem na espécie.
    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório nem corrigir erro material, mas modificar o julgado para fazer prevalecer a tese do embargante, o que não pode ser cuidado nesta sede por esbarrar em óbice intransponível.
    8. A pretensão do embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Questões afastadas nos julgamentos anteriores. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados. Multa imposta no julgamento do agravo regimental. Possibilidade. Precedentes. 1. No julgamento do recurso, as questões postas pela parte recorrente foram enfrentadas adequadamente. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Havendo manifesta inadmissibilidade no recurso anteriormente interposto, é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. 3. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.227.099-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 5.3.2020). 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE. 1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. 3. Embargos de declaração rejeitados” (RE n. 1.212.669-AgR-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.3.2020).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I – Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. II – Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC. III – Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.214.326-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.3.2020).
    9. Pelo exposto, acolho os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, apenas para sanar o erro material apontado, sem alterar a conclusão da decisão embargada, que se mantém íntegra na parte dispositiva.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora